Tribunal: TJBA
Processo: 8027135-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027135-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HERLEMAK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA LOPES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto. 2. O Embargante alega contradição entre a fundamentação do voto e o que foi pleiteado na apelação que, segundo ele, pairaria sobre honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à revisão do conjunto probatório. 5. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas, concluindo pela negativa de provimento do agravo interno. 6. A intenção do Embargante, com os aclaratórios, é promover a reanálise do mérito da decisão, o que é inviável na via dos Embargos de Declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos citados: art. 1.022 e 1.025 do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; TJ-BA, ED 00545383020118050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027135-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HERLEMAK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA e como apelada BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça